Tribunal: STF
Processo: RHC 115288
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – arts. 33 e 35 da Lei de Drogas. Excesso de prazo da instrução criminal. Razoabilidade: complexidade da ação penal e elevado número de réus. Necessidade da oitiva de testemunhas e outras comarcas. Expedição de cartas precatórias. Ausência de constrangimento ilegal. 



    1. A complexidade da ação penal e o elevado número de réus, somadas à necessidade de expedição cartas precatórias para a oitivas de testemunhas da defesa e da acusação no juízo deprecado, são circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da instrução criminal ( HC 104845/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 10/8/2010; HC 101110/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 12/2/2010; HC 96775/PA, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 28/5/2010.



    2. In casu, as informações prestadas pelo Juízo de Primeiro Grau revelam ação penal complexa envolvendo 9 (nove) réus acusados da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, além do arrolamento de testemunhas da defesa e da acusação residentes em comarcas diversas, sendo, por isso, necessária a expedição de cartas precatórias para suas oitivas nos juízos deprecados, sendo certo que 6 (seis) dessas precatórias foram cumpridas no curto espaço temporal entre junho e setembro de 2011, circunstâncias que afastam a responsabilidade estatal pela demora e tornam razoável a dilação do prazo para o término da instrução criminal.



    3. Deveras, mercê de o prazo de duração do processo não se revelar irrazoável, a custódia cautelar tem forte supedâneo na prova de que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública. É que: a) A Ação Penal acima informada, originou-se de investigação preliminar, iniciada no ano de 2010 (Processo nº 059/2.10.0005064-1), onde se apurou a conduta de indivíduos, inclusive o paciente, envolvidos com o comércio de narcotráfico no Litoral Norte do Estado. Durante as investigações realizadas pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Osório, juntamento com a Agência Regional de Inteligência da Brigada Militar, que utilizou, inclusive, interceptações telefônicas, foram identificados os principais autores e partícipes diretos nas atividades ilícitas, dentre eles Lusinei Custódio Abadia; e b) a prova inequívoca de sua participação em deletéria organização criminosa para a sociedade é robustecida pelo fato de que o paciente e outros foram presos em flagrante, em 20/10/2010, porque “... traziam consigo e tinham em depósito, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, a quantidade de 401,59g de cocaína; a quantidade de 4,955kg (quatro quilos e novecentos e cinquenta e cinco gramas) de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como ‘maconha’ acondicionada em um invólucro plástico; a quantidade de 132g (cento e trinta e dois gramas) de ‘crack’, ou seja, cocaína em forma de pedra, divididas em 03 (três) embalagens, e, ainda, a quantidade de 42g (quarenta e dois gramas) de cocaína, substâncias que determinam dependência física”.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.